Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE DUAS AÇÕES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, CP, por duas vezes), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por desconhecimento do réu acerca da origem ilícita dos bens.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Ainda que o flagrante seja único, se consumados os delitos em momentos distintos, tendo o réu desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal.
4. Comprovado contar o réu menos de 21 anos na época do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante específica e consequente redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.